Tribunal: TJBA
Processo: 8159884-08.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8159884-08.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO ITAU SA e outros

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO, GIOVANNA VALENTIM COZZA

APELADO: ROMULO FREITAS MEDINA e outros

Advogado(s)
:
GIOVANNA VALENTIM COZZA, ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

ACORDÃO

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CRITÉRIOS DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. OMISSÃO PARCIALMENTE CONFIGURADA. ACOLHIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que deu parcial provimento à apelação cível interposta pelo consumidor, ajustando a taxa de juros remuneratórios, mantendo tarifas contratuais e determinando a repetição simples do indébito, com incidência do INPC a partir do desembolso e juros legais a partir da citação.

2. O embargante alegou omissão quanto ao critério de atualização dos valores, sustentando a inaplicabilidade do INPC e a vedação à cumulação de juros moratórios com correção monetária, pugnando pela aplicação exclusiva da taxa SELIC ou do IPCA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão quanto à definição do índice de correção monetária e da taxa de juros aplicáveis à repetição do indébito, especialmente após a vigência da Lei nº 14.905/2024.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O acórdão embargado fixou, de forma expressa, a correção monetária pelo INPC e os juros de mora a partir da citação, com fundamento na Súmula 43/STJ.

5. A jurisprudência do STJ admite a cumulação de juros moratórios com correção monetária, desde que não se aplique a taxa SELIC, que possui natureza híbrida.

6. Contudo, com a vigência da Lei nº 14.905/2024, deve-se observar a aplicação do IPCA/IBGE como índice de correção monetária (art. 389, parágrafo único, do Código Civil) e da taxa SELIC, descontado o índice de correção, como juros moratórios (art. 406, § 1º, do Código Civil), a partir de 30.08.2024.

IV. DISPOSITIVO

7. Embargos de declaração acolhidos parcialmente para ajustar os critérios de atualização da repetição de indébito, com aplicação do IPCA/IBGE como índice de correção monetária e da taxa SELIC como juros, descontado o índice de correção, a partir da vigência da Lei nº 14.905/2024.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Embargos de Declaração n.
8159884-08.2023.8.05.0001.EDCiv
, tendo como Embargante
BANCO ITAU SA

e Embargad
o
ROMULO FREITAS MEDINA.

Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
ACOLHER PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente